Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. REGIME DE BENS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DATA RECONHECIDA NA DECISÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. A união estável extingue-se: 1) Pela inequívoca vontade unilateral (CC, art. 473); 2) Por mútuo consentimento (CPC, art. 733); 3) Pela conversão em casamento; 4) Pelo casamento ou união estável com terceiro; 5) Por decisão judicial (CPC, art. 733); 6) Pela morte.
2. A sentença que extingue a união estável tem natureza declaratória, em oposição à sentença constitutiva. A data da extinção da união estável é a aquela declarada na decisão judicial e não a data da própria sentença ou da sua publicação.
3. A extinção de união estável com partilha de bens homologada na mesma decisão produz efeitos patrimoniais nos limites das datas nela declaradas (início e fim) e não até a data da sentença ou da sua publicação. O regime de bens da união estável extingue-se com ela, independente da manutenção de condomínio sobre direitos, a ser dissolvido oportunamente.
4. Havendo resistência no processo de jurisdição voluntária, tornado litigioso desde a primeira manifestação da parte contrária, afastam-se as prerrogativas ínsitas a esse procedimento (CPC, art. 88) e impõe-se a condenação do(s) vencido(s) ao pagamento de honorários advocatícios e de custas processuais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.